Tribunal: TJES
Processo: 5031973-75.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031973-75.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA
RECORRIDO: EDUARDA FONTANA E OLIVEIRA MACHADO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5031973-75.2023.8.08.0035

Recorrente: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA

Recorrido: EDUARDA FONTANA E OLIVEIRA MACHADO, FRANCESCO MOLINI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RESERVAS DE HOSPEDAGENS POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL.

ALEGAM OS REQUERENTES, EM SÍNTESE, QUE FIZERAM RESERVA, ATRAVÉS DA REQUERIDA, DE UM APARTAMENTO EM BARCELONA-ESPANHA. ESTADIA QUE SERIA USUFRUÍDA DO DIA 30/09/23 AO DIA 02/10/23, NO VALOR DE R$ 2.399.88 (DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PAGO NO DIA DA RESERVA. OCORRE QUE, AO CHEGAREM AO LOCAL INFORMADO, COM DUAS CRIANÇAS, SENDO UMA DE COLO, O ANFITRIÃO DEMOROU MAIS DE UMA HORA PARA RECEBÊ-LOS, DEPOIS DE UMA VIAGEM DE 10 HORAS DE CARRO. NARRAM, AINDA, QUE OS REQUERENTES FICARAM COM AS MALAS NA RUA POR MAIS DE UMA HORA, AGUARDANDO ATENDIMENTO. ALÉM DISSO, CHEGANDO AO APARTAMENTO, TIVERAM QUE ESPERAR POR MAIS DUAS HORAS, JÁ QUE O LOCAL AINDA NÃO HAVIA SIDO LIMPO E ESTAVA SEM ROUPAS DE CAMA E BANHO. DESCOBRIRAM QUE NÃO HAVIA ÁGUA QUENTE NO BANHEIRO PARA DAREM BANHO EM SUAS FILHAS, MOMENTO EM QUE DECIDIRAM ENTRAR EM CONTATO COM O ANFITRIÃO, QUE OS TRATOU MUITO MAL E CANCELOU A RESERVA. O LOCAL NÃO CORRESPONDIA ÀS FOTOS DO ANÚNCIO. RELATAM QUE FORAM MAIS ALGUMAS HORAS TENTANDO O REEMBOLSO ANTES DE DEIXAREM O APARTAMENTO, HORAS DE STRESS E ANGÚSTIA, JÁ QUE OS REQUERENTES ESTAVAM EM UM PAÍS DESCONHECIDO, COM DUAS CRIANÇAS E NÃO POSSUÍAM MAIS LOCAL PARA SE HOSPEDAREM. SAÍRAM DO LOCAL E, COM MUITO ESFORÇO, ENCONTRARAM UM HOTEL QUE OS ACOMODASSE, JÁ QUE DEVIDO AO LOCAL TER MUITA PROCURA TURÍSTICA, NÃO HAVIA MAIS VAGAS NO BAIRRO. ASSIM, PRETENDEM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$3.969,96, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS.

SENTENÇA
QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A RÉ AIRBNB S/A (AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA) AO PAGAMENTO DE R$4.000,00, PARA CADA REQUERENTE, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA

PARA REFORMAR A SENTENÇA, A FIM DE RECONHECER A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA REQUERIDA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA A MINORAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.
A ESCOLHA PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO POR MEIO DA REQUERIDA CONSTITUI FATOR DE CONFIANÇA AO CONSUMIDOR, QUE IMAGINA, AO SE UTILIZAR DE SUA PLATAFORMA, ESTAR ASSEGURADO CONTRA EVENTUAIS FRAUDES. RELAÇÃO DE CONSUMO. HÁ EVIDENTE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, JÁ QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NO TOCANTE À QUALIDADE DO ALOJAMENTO OFERTADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE O CERCAVAM NÃO TINHA PARALELO COM A REALIDADE ENCONTRADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA COM O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESPALDO CÉLERE E EFICAZ. CONDIÇÕES DE HIGIENE E PRESERVAÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO SE COADUNAM COM A OFERTA VEICULADA PELA REQUERIDA. DANO MORAL EVIDENCIADO NOS TRANSTORNOS SOFRIDOS, DERIVADOS DA ANGÚSTIA E SENTIMENTO DE ENGODO, COMO TAMBÉM PELA PERDA DO TEMPO ÚTIL EM PLENO PERÍODO DE DESCANSO, PARA RESOLVER A SITUAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO PARA DANOS MORAIS SEGUINDO OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)